Tribunal: TJMT
Processo: 1033313-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Laerte Petrônio de Figueiredo contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais no 1021456-14.2022.8.11.0041, ajuizada por Rodrigo Francisco de Souza, afastou a preliminar de prescrição e indeferiu a denunciação à lide da seguradora Liberty Seguros S.A. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, com prazo trienal contado a partir da data do acidente (06/12/2018) ou, alternativamente, do conhecimento dos danos (19/05/2019). Além disso, pleiteia a inclusão da seguradora no polo passivo, com fundamento na existência de apólice que cobre o veículo envolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita, considerando o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, e (ii) estabelecer se é cabível a denunciação à lide da seguradora Liberty Seguros S.A.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito inicia-se na data do acidente, conforme dispõe o art. 206, § 3o, V, do Código Civil. A Súmula 278 do STJ não se aplica a tais casos, pois o autor da demanda não ostenta a condição de segurado.
4. O acidente de trânsito ocorreu em 06/12/2018, e a ação foi ajuizada somente em 09/06/2022, após o término do prazo trienal, encerrado em 06/12/2021. Assim, a pretensão indenizatória encontra-se prescrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito é de três anos, contados da data do acidente, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
2. A Súmula 278 do STJ não se aplica às ações de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito quando o autor não possui a condição de segurado.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3o, V; CPC, art. 487, II, e art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no REsp 1526711/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/09/2017, DJe 29/09/2017.
· STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.742.534/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/08/2019, DJe 30/08/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033313-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO JUSTINO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 049.086.426-05 (ADVOGADO), LAERTE PETRONIO DE FIGUEIREDO - CPF: 241.075.141-53 (AGRAVANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 702.020.951-34 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Laerte Petrônio de Figueiredo contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais no 1021456-14.2022.8.11.0041, ajuizada por Rodrigo Francisco de Souza, afastou a preliminar de prescrição e indeferiu a denunciação à lide da seguradora Liberty Seguros S.A. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, com prazo trienal contado a partir da data do acidente (06/12/2018) ou, alternativamente, do conhecimento dos danos (19/05/2019). Além disso, pleiteia a inclusão da seguradora no polo passivo, com fundamento na existência de apólice que cobre o veículo envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita, considerando o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, e (ii) estabelecer se é cabível a denunciação à lide da seguradora Liberty Seguros S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito inicia-se na data do acidente, conforme dispõe o art. 206, § 3o, V, do Código Civil. A Súmula 278 do STJ não se aplica a tais casos, pois o autor da demanda não ostenta a condição de segurado.

4.

O acidente de trânsito ocorreu em 06/12/2018, e a ação foi ajuizada somente em 09/06/2022, após o término do prazo trienal, encerrado em 06/12/2021. Assim, a pretensão indenizatória encontra-se prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito é de três anos, contados da data do acidente, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

2.

A Súmula 278 do STJ não se aplica às ações de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito quando o autor não possui a condição de segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3o, V; CPC, art. 487, II, e art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1526711/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/09/2017, DJe 29/09/2017.

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.742.534/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/08/2019, DJe 30/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAERTE PETRONIO DE FIGUEIREDO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais no 1021456-14.2022.8.11.0041, ajuizada por
RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA
, ao sanear o processo, afastou a preliminar de prescrição e indeferiu a denunciação à lide da seguradora Liberty Seguros S.A.

Para tanto, o agravante sustenta que o prazo de três anos para a pretensão indenizatória teria início na data do acidente (06/12/2018), ou, no máximo, em 19/05/2019, quando a vítima teve ciência dos danos por meio de exames.

Requer, ainda, a inclusão da seguradora Liberty Seguros S.A., com base em apólice de seguro que, segundo ele, cobre o veículo envolvido no acidente.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 258695195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto, ou não, da decisão que
afastou a preliminar de prescrição e indeferiu a denunciação à lide da seguradora Liberty Seguros S.A.

Trata-se de ação indenizatória que visa ao recebimento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 06/12/2018.

Desse modo, a demanda trata da apuração de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, sujeitando-se à regra específica de prescrição prevista no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

No presente caso, o acidente de trânsito descrito na petição inicial ocorreu em 06/12/2018, conforme registrado no Boletim de Ocorrência e demais documentos juntados, enquanto a propositura da ação se deu apenas em
09/06/2022
.

Sobre a matéria,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, em ações de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não é aplicável o teor da Súmula 278 do STJ, uma vez que o autor da demanda não possui a condição de segurado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Precedentes. 2. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1526711 MS 2015/0081045-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022, inciso II do CPC/15. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.742.534/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Portanto, o prazo prescricional iniciou-se na data do acidente, em 06/12/2018, encerrando-se em 06/12/2021. Como a ação foi ajuizada em 09/06/2022, resta configurada a prescrição, conforme alegado pelo agravante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E CORPORAIS C/C PENSÃO VITALÍCIA ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DO ACIDENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
Conforme a jurisprudência do STJ, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado. Assim, a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, de modo que deve ser mantida a declaração de prescrição se o acidente ocorreu em 12.12.2013 e a ação somente foi ajuizada em 29.10.2018.
(TJ-MT - AC: 10376806620188110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

APELAÇÃO.
Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito entre veículos particulares. Sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição. Insurgência do autor. Descabimento. Pretensões de reparação civil que se sujeitam a prazo trienal. Prescrição reconhecida. Termo inicial. Data do evento lesivo. Inaplicação da Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000321-58.2020.8.26.0344; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2023; Data de Registro: 02/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. Em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada, a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo.
Nos termos do art. 206, § 3o, V do CC, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. O termo inicial da prescrição que é a data do acidente.
(TJ-MG - AC: 10000211505847001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do autor e, assim, julgar extinta a demanda, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência integral do autor, a ele caberá o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025